Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-18.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001465-18.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), PERINI PAPELARIA E EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.961.149/0001-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa. O Juízo de origem considerou evidenciado o desinteresse da parte exequente após o decurso de prazo para manifestação. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência da intimação pessoal exigida pelo § 1o do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa se mostra válida na hipótese em que: (i) houve pedido anterior de suspensão do feito para tratativas administrativas; e
(
ii
) não foi realizada a intimação pessoal da parte autora nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição necessária, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4.
A ausência da intimação específica e pessoal da parte autora, com advertência quanto à possível extinção, acarreta a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do dispositivo legal.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1o; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023. TJMT, Apelação Cível n. 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025. TJMT, Apelação Cível n. 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
,

contra
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
II
I, do Código de Processo Civil.

O

Apelante defende
, em
síntese
,

violação ao § 1o do art. 485 do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação
prévia da parte
, contendo advertência, conforme previsto
em norma.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de
reform
ar a sentença proferida.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
o Estado de Mato Grosso se insurge da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pelo
reconhecimento
do abandono da causa.

Extrai-se da petição inicial que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal em face da pessoa jurídica Perini Papelaria e Eventos LTDA
, tendo como objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20122201.

Por meio do petitório de id. 29184686, a parte Exequente, ora Apelante, requereu a suspensão do feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de viabilizar tratativas administrativas voltadas ao pagamento do débito, em 15/03/2023.

Por meio do despacho de id. 291846871, datado de 15/01/2024, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.

O prazo legal transcorreu
in albis
, sem que a parte exequente se manifestasse.

Por fim, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença extintiva nos seguintes termos:

“
A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora mesmo devidamente intimada, deixou de dar prosseguimento ao feito. Sendo assim, vislumbro que resta evidente o total desinteresse da parte.

Desta forma, o artigo 485, inciso III, do CPC, determina a extinção do processo quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que se amolda ao caso em exame.

Importa frisar que, estando a parte cadastrada no
PJe
como grande demandante, a intimação pessoal se dá via sistema, nos termos dos artigos 66 e 67 da Resolução TJ-MT/TP No 03/2018, bem como §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015, e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

Portanto, verificada a inércia por abandono por parte da autora, a extinção é medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
[...]”.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Com essas considerações, passa-se ao exame da insurgência recursal, que se restringe a verificar se houve, ou não, abandono da causa por parte do Autor, ora Apelante, hipótese que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, é de conhecimento que o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem resolução do mérito na hipótese de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.”

Todavia, o § 1o do mencionado artigo dispõe que, para a concretização da extinção por abandono da causa, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se, do andamento processual, que foi determinada, apenas uma vez, a intimação do ente público Apelante para manifestação, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Devidamente intimado, o Recorrente deixou de se manifestar nos autos.

Contudo, após a inércia do Apelante, verifica-se que não houve intimação pessoal para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada
, o que enseja o provimento do presente Recurso.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

Conforme
dito
, n
o caso dos autos,
a intimação d
o

Apelante
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo
485,
§ 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção
da demanda
sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC, por abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por abandono processual é válida quando: (i) vigente decisão judicial que suspendeu expressamente o processo nos termos do art. 921, III, do CPC; e (
ii
) ausente a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo deferida expressamente por decisão judicial impede a caracterização de abandono durante sua vigência.

4. A extinção do feito por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, o que não se verificou no caso concreto, tendo sido a intimação realizada apenas por meio eletrônico.

5. A existência de requerimentos pendentes de apreciação e diligência processual demonstram interesse da parte exequente no prosseguimento do feito.

6. A ausência de apreciação de pedidos relevantes pelo juízo a quo configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do dispositivo legal. 2. A suspensão processual deferida com base no art. 921, III, do CPC, impede a configuração de abandono da causa durante sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e § 1o; art. 921, III.

(N.U 1026449-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, determinar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do § 1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta
na
nulidade do ato sentencial.

2 - Não basta a intimação pessoal realizada com o objetivo de provocar a manifestação da exequente (autora) acerca de determinado ato realizado no processo. É necessária a intimação específica e posterior inércia da parte, sob pena de ofensa aos princípios processuais da cooperação e da não surpresa.

3 – A não observância da dupla intimação e a intimação específica acarretam a nulidade do ato sentencial que extingue a ação fundamentado no abandono da causa.

4 - Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1007714-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Dessa forma, ante o não atend
imento ao dispositivo legal, a modificação
da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
D
OU
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de
reformar
a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determin
ar
o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025